Tribunal: TJDFT
Processo: 0735976-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735976-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDREIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA em desfavor do acórdão n.o 1809820, no qual a 7a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo embargante, mantendo a decisão que determinou a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos e, no julgamento de embargos de declaração, ratificou a decisão anterior e declarou, incidentalmente, inconstitucionalidade da lei distrital no 6.618/2020, que aumentou de dez para vinte salários-mínimos o valor a ser pago por meio de RPV. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador